Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732528-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NAIR FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles (id 235506544 dos autos originários). O Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) defendem que o processo deve ser suspenso em razão do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e que a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é indevida. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade e apresentaram petição na qual defenderam a tempestividade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O prazo para a interposição de agravo de instrumento pelos entes públicos é de trinta (30) dias úteis nos termos dos arts. 183, caput, 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida em 13.5.2025 e o sistema registrou ciência do Distrito Federal e do Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) em 22.5.2025. O termo final para interposição deste agravo de instrumento foi o dia 7.7.2025, mas ele foi interposto somente no dia 7.8.2025, motivo pelo qual é intempestivo. O Distrito Federal e do Instituto de Previdência do Servidores do Distrito Federal (Iprev) alegam que os embargos de declaração opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em 21.5.2025 teriam interrompido o prazo recursal. Ocorre que os embargos de declaração em referência não versaram sobre as matérias impugnadas neste agravo de instrumento e limitaram-se à discussão sobre honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença. Os embargos de declaração opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e a decisão integrativa nada dispuseram sobre a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo no 1.169 ou sobre a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), de modo que não houve interrupção do prazo recursal quanto a essas questões. As matérias questionadas no presente agravo de instrumento (suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo no 1.169 e incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) estabilizaram-se e precluíram por não terem sido tempestivamente impugnadas e não podem ser discutidas após o decurso do prazo legal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator